Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DO NOME. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A probabilidade do direito pretendido pela Agravada, para concessão de tutela de urgência para exclusão do nome dela do cadastro de inadimplentes, encontra-se demonstrada pela verossimilhança das alegações corroboradas por registro de boletim de ocorrência policial a evidenciar possível episódio de fraude na contratação de empréstimo. Alia-se a essa circunstância a impossibilidade de produção de prova negativa a evidenciar a ausência de contratação de serviço oferecido pelo banco Agravante.
3. O periculum in mora milita a favor da Agravada, uma vez que a manutenção aparentemente injusta do nome dela em cadastro de devedores gera restrição ao crédito e outros dissabores, de modo que a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência justifica a manutenção da decisão recorrida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.